Tribunal: TJMT
Processo: 1005435-47.2026.8.11.0000
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005435-47.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inventário e Partilha]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[HERMES BEZERRA DA SILVA NETO - CPF: 722.385.341-72 (ADVOGADO), VENCESLAU LEONCIO MARTINS - CPF: 284.624.751-04 (AGRAVANTE), HERONILDES ALCELINA MARTINS DA SILVA - CPF: 011.249.551-60 (AGRAVANTE), HERMINIA LEOPOLDINA MARTINS DE ALMEIDA - CPF: 604.616.591-15 (AGRAVANTE), MANOEL BENEDITO DE CAMPOS - CPF: 078.495.241-87 (AGRAVANTE), RAQUEL CRISTINA FANALI MARTINS - CPF: 893.379.721-15 (AGRAVANTE), JAIR DE FRANCA MARTINS JUNIOR - CPF: 049.764.191-77 (AGRAVANTE), JAILSON FANALE MARTINS - CPF: 043.642.821-03 (AGRAVANTE), ANNY CAROLINE FANALE MARTINS - CPF: 034.577.381-06 (AGRAVANTE), VEREDIANA MARTINS DE BRITO - CPF: 024.944.131-41 (AGRAVANTE), VERONICA MARTINS DE BRITO - CPF: 024.880.771-43 (AGRAVANTE), HORTENCIA ANTONIA DE BRITO - CPF: 700.671.651-92 (AGRAVANTE), EUDES ANTONIO DE BRITO - CPF: 808.659.331-20 (AGRAVANTE), LEIRTON MARTINS DE BRITO - CPF: 938.644.181-00 (AGRAVANTE), MARCO ANTONIO DE BRITO - CPF: 867.830.681-53 (AGRAVANTE), Carlos Eduardo Silva e Souza registrado(a) civilmente como CARLOS EDUARDO SILVA E SOUZA - CPF: 899.546.961-72 (ADVOGADO), ESPOLIO DE MANOEL MARTINS DE CAMPOS - CPF: 007.360.071-72 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPOLIO DE AUGUSTA LEOPOLDINA DE CAMPOS - CPF: 004.144.161-39 (TERCEIRO INTERESSADO), VLADIMIR MARCIO YULE TORRES - CPF: 721.490.601-59 (ADVOGADO), MANOEL MARTINS DE CAMPOS - CPF: 007.360.071-72 (AGRAVADO), AUGUSTA LEOPOLDINA DE CAMPOS - CPF: 004.144.161-39 (AGRAVADO), DALVA CAVALINI DA SILVA CAMPOS - CPF: 327.820.801-30 (AGRAVADO), MAIARA CAVALINI DE CAMPOS - CPF: 031.290.441-08 (AGRAVADO), MARIANE CAVALINI DE CAMPOS - CPF: 046.421.251-08 (AGRAVADO), MARYELLE DDALVA MARTINS SOUZA - CPF: 010.443.751-08 (AGRAVADO), RODRIGO CARRIJO FREITAS - CPF: 049.049.436-60 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSE PONTO, PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO DAS SUCESSÕES E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO E PARTILHA CUMULATIVOS. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA CONCEDIDA NA ORIGEM. NÃO CABIMENTO EM AGRAVO. ROL TAXATIVO AO ART. 1.015 DO CPC. MANIFESTAÇÃO SOBRE PRIMEIRAS DECLARAÇÕES. ALEGAÇÃO DE INTEMPESTIVIDADE AFASTADA. HABILITAÇÃO DIRETA DE SUCESSORES DE HERDEIROS PÓS-MORTOS NOS PRÓPRIOS AUTOS. FORMALISMO EXCESSIVO AFASTADO. CONSENSO DOS INTERESSADOS. MANIFESTAÇÃO FAVORÁVEL DO MINISTÉRIO PÚBLICO. UNICIDADE DO QUINHÃO HEREDIÁRIO. EXCEÇÃO ADMITIDA. RECURSO NÃO CONHECIDO EM PARTE E, NA PARTE CONHECIDA, PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento contra decisão no Inventário e partilha cumulativos dos bens deixados pelos cônjuges, que: (i) deferiu a gratuidade da justiça às herdeiras de Álvaro Martins de Campos; (ii) rejeitou a alegação de intempestividade da manifestação por elas apresentada; e, (iii) determinou a abertura de inventários autônomos dos herdeiros falecidos após a abertura da sucessão, com posterior habilitação dos espólios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discute-se: (i) impugnação ao benefício da gratuidade da justiça concedido na origem; (ii) tempestividade da manifestação apresentada pelas agravadas às primeiras declarações; e (iii) habilitação direta dos sucessores dos herdeiros pós-mortos nos autos do inventário, sem prévia abertura de inventários autônomos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Agravo de instrumento não é cabível contra decisão que defere a gratuidade da justiça, porque o art. 1.015, V, do CPC restringe a recorribilidade imediata às decisões que rejeitam o pedido de gratuidade ou acolhem pedido de sua revogação, o que afasta o conhecimento do recurso nesse ponto.

4. Afasta-se a alegação de intempestividade da manifestação às primeiras declarações, diante da contagem do prazo considerado da última citação válida, da fluência em dias úteis e das suspensões do calendário forense.

5. O inventário possui disciplina procedimental própria e a manifestação sobre as primeiras declarações não se submete à mesma rigidez típica da contestação.

6. A regra geral é a abertura de inventário formal do herdeiro pós-morto para transmissão do quinhão aos seus próprios herdeiros.

7. A exigência de inventários autônomos para cada herdeiro pós-morto introduz formalismo excessivo, fraciona indevidamente a marcha processual e compromete a celeridade e a duração razoável do processo.

8. Excepcionalmente, admite-se a habilitação direta dos sucessores nos próprios autos do inventário quando inexistente inventário do intermediário, há concordância dos demais herdeiros, manifestação favorável do Ministério Público, hipóteses que envolvam incapazes e unicidade do bem transmitido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, na parte conhecida, parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. Não cabe agravo de instrumento contra decisão que concede gratuidade da justiça, por ausência de previsão no art. 1.015, V, do CPC.

2. A manifestação apresentada no inventário não deve ser reputada intempestiva nem desentranhada quando a contagem do prazo afasta a extemporaneidade e, ademais, o procedimento sucessório exige apuração fiel do acervo hereditário.

3. É admissível a habilitação direta dos herdeiros do herdeiro pós-morto no inventário do autor originário, quando inexistente inventário do intermediário, presentes o consenso dos interessados, a manifestação favorável do Ministério Público e a unicidade do bem transmitido.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 100, 277, 620, IV, 626, 627, 636, 1.015, V, e 1.009, § 1o; CC, art. 1.784.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, AI no 1022246-53.2024.8.11.0000, Rel. Des. Nilza Maria Possas de Carvalho, j. 22.01.2025; TJMT, AI no 1025757-59.2024.8.11.0000, Rel. Des. Anglizey Solivan de Oliveira, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 02.07.2025, publ. 08.07.2025; TJRS, AI no 5334271-27.2024.8.21.7000, Rel. Des. Eduardo Augusto Dias Bainy, Primeira Câmara Especial Cível, j. 12.11.2024; TJMG, AI no 1.0000.22.189390-2/004, Rel. Des. Roberto Apolinário de Castro, 4a Câmara Cível Especializada, j. 04.09.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por VENCESLAU LEONCIO MARTINS E OUTROS

contra decisão proferida pelo Juízo da
3a Vara esp. de Família e Sucessões de Várzea Grande/MT,
no Inventário e Partilha Cumulativos n.o 1045523-77.2021.8.11.0041, referente aos bens deixados por Manoel Martins de Campos e por Augusta Leopoldina de Campos.

A decisão (i) deferiu os benefícios da gratuidade da justiça as autoras Dalva Cavalini da Silva Campos e outras; (ii) rejeitou
a alegação de intempestividade da manifestação apresentada por
Dalva Cavalini da Silva Campos e outras
; e (iii) determinou que os herdeiros falecidos após a abertura da sucessão ajuízem inventários próprios
, com posterior habilitação dos espólios nos autos.

Os agravantes sustentam violação ao princípio da congruência e ausência de comprovação da hipossuficiência econômica das agravadas, além de o benefício teria sido estendido a pessoas que sequer o requereram, diante da capacidade para arcar com as custas e despesas do processo. Defendem que a manifestação apresentada pelas agravadas seria intempestiva, devendo ser desentranhada, e que a exigência de inventários autônomos para os herdeiros falecidos no curso do processo representa formalismo excessivo, sem amparo legal, incompatível com os princípios da economia processual, da celeridade e da duração razoável do processo, pugnando pela admissão da habilitação direta dos sucessores nos próprios autos do inventário. Requerem o provimento do recurso para (i) revogar o benefício da gratuidade; (ii) reconhecer a manifesta intempestividade da manifestação das agravadas; (iii) autorizar a habilitação direta dos sucessores dos herdeiros falecidos (id. 345298377).

A tutela recursal foi
parcialmente deferida
, para suspender, até o julgamento do mérito do agravo, a exigência de prévia abertura de inventários autônomos como condição para sucessão ou habilitação no inventário (id. 346173863).

Os agravados sustentam a tempestividade da manifestação apresentada, considerada a última citação válida e a contagem do prazo em dias úteis, com observância das suspensões previstas no calendário forense, e que o pedido de desentranhamento revela-se desproporcional e destituído de demonstração concreta de prejuízo. Afirmam possuir legitimidade sucessória em razão de representarem o quinhão hereditário do filho falecido Álvaro Martins Campos, defendendo a possibilidade de habilitação nos próprios autos e a incapacidade para arcarem com as despesas do processo, sem prejuízo do sustento. Requerem o desprovimento do recurso (id. 352429392).

A Procuradoria de Justiça manifestou pelo
parcial provimento do recurso
, para que as agravadas sejam intimadas a comprovar a hipossuficiência econômica alegada, sob pena de revogação da gratuidade da justiça, bem como para que seja autorizada a habilitação direta dos sucessores do herdeiro falecido nos próprios autos do inventário, independentemente da abertura de inventários autônomos (id. 353504866).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que a ação de inventário e partilha cumulativos foi ajuizada em 2021, relativamente aos bens deixados por
Manoel Martins de Campos
, falecido em
25/12/1989
, e por
Augusta Leopoldina de Campos
, falecida em
05/08/2017
, ambos casados sob o regime da
comunhão universal de bens
. Da união advieram sete filhos, a saber:
Manoel Benedito de Campos
,

Heronildes Alcelina Martins
,

Herminia Leopoldina Martins de Almeida
,

Venceslau Leôncio Martins
,

Jair de França Martins
(pós-morto),
Erondina Lucia de Brito
(pós-morta) e
Alvaro Martins de Campos
(pós-morto).

O objeto do presente recurso se refere à decisão que (i) deferiu os benefícios da gratuidade da justiça às herdeiras de Alvaro Martins: Dalva Cavalini da Silva Campos e outras; (ii) rejeitou
a alegação de intempestividade da manifestação apresentada por
Dalva Cavalini da Silva Campos e outras
; e (iii) determinou que os herdeiros falecidos após a abertura da sucessão ajuízem inventários próprios
, com posterior habilitação dos espólios.

Passo a análise dos pontos questionados.

1.

Da gratuidade concedida as agravadas na origem

Buscam os agravantes a reforma da decisão que deferiu às agravadas os benefícios da gratuidade da justiça na origem.

O recurso não comporta conhecimento nesse ponto, pois a decisão que
defere
o benefício da justiça gratuita não se insere nas hipóteses de cabimento do Agravo de instrumento previstas no art. 1.015 do Código de Processo Civil.

Com efeito, o inciso V do referido dispositivo restringe a recorribilidade imediata às decisões que versem sobre
rejeição do pedido de gratuidade da justiça
ou sobre o
acolhimento do pedido de sua revogação
, não alcançando, portanto, a hipótese inversa de concessão do benefício.

O legislador não contemplou a insurgência da parte contrária contra a decisão concessiva, justamente porque para essa hipótese o CPC previu mecanismo próprio de impugnação, constante no art. 100. Não se impede a discussão da presença dos pressupostos da gratuidade, apenas estabelece que a impugnação deve ser deduzida perante o Juízo de origem, pela via processual adequada.

Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
PRETENDIDA A REFORMA DA DECISÃO QUE CONCEDEU O BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA. INVIABILIDADE DE CONHECIMENTO DO RECURSO
. NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ROL TAXATIVO. INAPLICABILIDADE DO TEMA 988. RECURSO DESPROVIDO. Deve ser mantida a decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento diante da taxatividade do rol do art. 1.015 do CPC. “A questão suscitada pela parte não comporta interpretação analógica ou mitigada, conforme decidido pelo egrégio STJ (Tema 988), podendo ser analisada novamente pelo juízo singular, ou posteriormente, em sede de apelação ou em contrarrazões (art . 1.009, § 1o, do CPC). Logo, não pode ser conhecido o recurso.” (TJ-RS - AI: 70081872103 RS, Relator.: Jorge André Pereira Gailhard, Data de Julgamento: 18/06/2019, Quinta Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 21/06/2019)

(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10222465320248110000, Relator: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 22/01/2025, Vice-Presidência, Data de Publicação: 22/01/2025)

Desse modo, ainda que os agravantes apontem eventual ausência de comprovação da hipossuficiência econômica das agravadas, bem como suposta inadequação da decisão no plano da congruência, tais questões não autorizam o conhecimento do recurso nesse ponto.

Portanto, NÃO conheço do agravo de instrumento nesta parte.

2.

Da intempestividade da contestação/manifestações

Buscam os agravantes o reconhecimento da intempestividade da manifestação apresentada pelas agravadas na origem, com o consequente desentranhamento da peça.

A pretensão não merece ser acolhida, pois a tabela de contagem do prazo, com observância das citações realizadas e da data da última juntada aos autos, afasta a extemporaneidade.

De todo modo, a controvérsia deve ser examinada à luz da disciplina própria do inventário, procedimento que não se confunde, em sua inteireza, com o processo de conhecimento.

A manifestação sobre as primeiras declarações, prevista nos arts. 626 e 627 do CPC, não ostenta a mesma rigidez típica da contestação, sobretudo porque o inventário, embora possa conter litigiosidade incidental, conserva natureza híbrida e finalidade voltada à exata apuração do acervo hereditário.

Nessa perspectiva, assumem relevo os arts. 620, IV, e 636 do CPC, que impõe ao inventariante o dever de declarar, com exatidão, a totalidade dos bens do espólio e autoriza o magistrado a determinar aditamento ou complementação das declarações sempre que verificar omissões, vícios ou inconsistências relevantes. A lógica do procedimento sucessório, portanto, privilegia a fidelidade da partilha à realidade patrimonial.

Por isso, ainda que se cogitasse a intempestividade da manifestação, a solução não poderia prescindir do princípio da instrumentalidade das formas, consagrado no art. 277 do CPC, nem do dever de conduzir o inventário em conformidade com a busca da verdade material.

Até a homologação da partilha, cumpre ao Juízo velar para que o acervo hereditário seja apurado de maneira completa e precisa, em resguardo dos interesses de todos os sucessores.

Nesse sentido, precedente de minha relatoria:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DAS SUCESSÕES. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. PRELIMINARES DE AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA E DE INTEMPESTIVIDADE RECURSAL REJEITADAS. IMPUGNAÇÃO À RETIFICAÇÃO DAS PRIMEIRAS DECLARAÇÕES. ALEGADA PRECLUSÃO. ADMISSÃO DE MANIFESTAÇÃO EXTEMPORÂNEA EM RAZÃO DE INDÍCIOS CONCRETOS DE OCULTAÇÃO E SUBAVALIAÇÃO DE BENS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento contra decisão que inadmitiu sua Impugnação à retificação das primeiras declarações no processo de inventário, sob o fundamento de preclusão temporal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de comprovação de hipossuficiência e a intempestividade recursal impedem o conhecimento do recurso; e (ii) determinar se a intempestividade da Impugnação à retificação das primeiras declarações inviabiliza sua apreciação, mesmo diante de alegações de ocultação ou subavaliação de bens do espólio.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A concessão da Justiça gratuita deve ser mantida, pois restaram comprovados indícios suficientes de hipossuficiência econômica.

4. A oposição de Embargos de declaração, embora rejeitados, foi conhecida pelo juízo de origem, o que atrai o efeito interruptivo do prazo recursal previsto no art. 1.026 do CPC, afastando-se a alegação de intempestividade do Agravo.

5. O inventário deve observar os princípios da verdade material, da legalidade da partilha e da isonomia entre os herdeiros, permitindo ao Juiz, nos termos do art. 636 do CPC, determinar a complementação ou retificação das declarações diante de vícios relevantes.

6. A impugnação apresentada, ainda que extemporânea, veicula alegações objetivas e documentadas de omissão e subavaliação de bens, o que impõe sua análise de mérito, considerando-se a ausência de homologação da partilha e o dever do juiz de assegurar a exatidão do monte-mor.

7. Autoriza-se a admissão de manifestações posteriores à fase das primeiras declarações quando visem preservar a legalidade da partilha e evitar prejuízo aos herdeiros, desde que fundadas em indícios concretos de irregularidade patrimonial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Preliminares rejeitadas. Recurso provido.

Tese de julgamento: “A impugnação à retificação das primeiras declarações em inventário, ainda que fora do prazo, deve ser admitida quando fundada em alegações objetivas e documentadas de omissão ou subavaliação de bens, enquanto não homologada a partilha”.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXXIV; CPC, arts. 98, 277, 620, 622, 626, 627, 636 e 1.026.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1849349/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 15.03.2021; TJSP, AI 2125400-53.2024.8.26.0000, Rel. Des. Fernando Vidal Akaoui, j. 08.08.2024; TJSP, AI 2178448-68.2017.8.26.0000, Rel. Des. Rui Cascaldi, j. 29.01.2018; TJSP, AI 2063973-21.2025.8.26.0000, Rel. Des. Jair de Souza, j. 28.04.2025.

(TJMT, N.U 1025757-59.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/07/2025, Publicado no DJE 08/07/2025)

Assim, não há falar em intempestividade, devendo ser mantida a decisão agravada nesse ponto.

3.

Da habilitação direta dos herdeiros dos sucessores pós-mortos

Buscam os agravantes a reforma da decisão que condicionou a sucessão dos herdeiros falecidos após a abertura do inventário ao prévio ajuizamento de inventários autônomos, com posterior habilitação dos respectivos Espólios.

Neste ponto, assiste razão aos agravantes, à luz dos princípios da economia processual, da celeridade e da duração razoável do processo, os quais assumem especial relevo em procedimento de Inventário já instaurado há 4 anos e destinado, precisamente, à adequada definição da cadeia sucessória e da composição do acervo hereditário.

A exigência de abertura de inventários autônomos para cada herdeiro pós-morto introduz formalismo excessivo e desnecessário, sem proveito concreto para a solução da controvérsia. Em vez de contribuir para a regularização da sucessão, tal providência fraciona indevidamente a marcha processual, multiplica incidentes e compromete a efetividade da prestação jurisdicional.

É certo que a sucessão do herdeiro falecido transmite-se aos seus sucessores, os quais passam a ocupar, na respectiva fração hereditária, a posição jurídica que àquele caberia no inventário em curso.

Nessa perspectiva, inexistindo controvérsia quanto à qualidade sucessória e sendo possível a comprovação documental da legitimação, mostra-se viável a habilitação direta nos próprios autos, sem necessidade de instauração de inventários apartados.

Tal compreensão melhor se harmoniza com a natureza do inventário, que reclama solução unitária e racional da sucessão patrimonial.

Assim, admite-se a exceção desde que haja concordância dos herdeiros,
manifestação favorável do Ministério Público, existência de herdeiros incapazes, ausência de
inventário do intermediário
e unicidade do quinhão hereditário.

Nesse sentido, colhem-se os seguintes precedentes:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUCESSÕES. INVENTÁRIO. POSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO DOS INVENTÁRIOS DOS HERDEIROS PÓS-MORTOS. ART. 672, INCISO III, DO CPC. CELERIDADE E ECONOMIA PROCESSUAIS. RISCO DE TUMULTO NÃO EVIDENCIADO. POSSIBILIDADE DE CITAÇÃO DAS HERDEIRAS DAS SUCESSÕES REMANESCENTES. PRECEDENTES DO TJRS. Admite-se a cumulação de inventários de herdeiros falecidos após a abertura do inventário principal quando caracterizada a dependência das partilhas, nos termos do art. 672, III, do Código de Processo Civil. Todavia, o deferimento dessa medida está condicionado à preservação do interesse das partes e à celeridade processual.
No caso, a maioria dos herdeiros das sucessões envolvidas já foi citada e constituiu os mesmos procuradores da inventariante nos autos do presente inventário. Ademais, não há indícios de outros bens a inventariar, além do patrimônio objeto do presente inventário.

Assim, resta evidenciado que a reunião em questão apenas assegurará maior celeridade e economia processuais, evitando a necessidade de abertura de inventários autônomos. Destarte, o corolário lógico é a citação das herdeiras das sucessões remanescentes para obtenção de maiores informações.
RECURSO PROVIDO.

(TJRS, Agravo de Instrumento, No 53342712720248217000, Primeira Câmara Especial Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eduardo Augusto Dias Bainy, Julgado em: 12-11-2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DAS SUCESSÕES. PROCESSO CIVIL. INVENTÁRIO. HABILITAÇÃO DE HERDEIROS DO HERDEIRO PÓS-MORTO. TRANSMISSÃO HEREDITÁRIA. CONSENSO DOS INTERESSADOS. REQUISITOS PARA HABILITAÇÃO DIRETA. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de habilitação direta dos sucessores de herdeiro pós-morto, no processo de inventário da titular originária, sob alegação de que não seria cabível a habilitação de herdeiros do sucessor falecido diretamente no inventário da avó, em razão da impossibilidade de aplicação do direito de representação. O pedido inicial visava habilitar diretamente os recorrentes no inventário, diante da inexistência de processo de inventário do herdeiro intermediário, sendo objeto único da sucessão o quinhão hereditário do autor do direito. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Discute-se:
I. a possibilidade jurídica de habilitação direta dos herdeiros do herdeiro pós-morto, no processo de inventário da autora da herança, na ausência de inventário do herdeiro intermediário;
II. a aplicabilidade do princípio da transmissão hereditária (saisine) e flexibilização da exigência de abertura formal de novo inventário ou cumulação; III. a relevância do consenso dos demais herdeiros e do Ministério Público;
IV. o preenchimento dos requisitos legais e jurisprudenciais para adoção da medida excepcional. III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O falecimento do herdeiro intermediário, ocorrido após a abertura da sucessão da autora da herança, afasta a incidência do direito de representação previsto no artigo 1.851 do Código Civil, aplicando-se o princípio da transmissão hereditária (artigo 1.784 do Código Civil).
4. A regra geral é a abertura de inventário formal do herdeiro pós-morto para transmissão do quinhão aos seus próprios herdeiros. Contudo, excepcionalmente, admite-se a habilitação direta destes, desde que: (a) inex ista inventário do herdeiro intermediário; (b) haja concordância unânime dos demais herdeiros e manifestação favorável do Ministério Público; (c) o único bem a inventariar no espólio do herdeiro pós-morto seja o quinhão herdado.
5. Preenchidas tais condições, conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal, mostra-se adequada a habilitação direta, privilegiando a celeridade e a economia processual, especialmente quando há interesse de menores envolvidos e consenso das partes interessadas. 6. O artigo 313, §2o, II, do Código de Processo Civil, autoriza a habilitação direta dos herdeiros do herdeiro nas situações em que não haja espólio ou inventário pendente, e os direitos sucessórios estejam restritos ao quinhão herdado.

7. Restou caracterizada situação peculiar, em que a exigência de novo inventário ou cumulação implicaria formalismo excessivo, sem benefício à marcha processual ou à efetiva proteção dos direitos dos sucessores menores.
IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso provido para reformar a decisão agravada e determinar a habilitação direta dos herdeiros do herdeiro pós-morto no inventário da autora originária. Tese de julgamento: 1. É admissível a habilitação direta dos herdeiros do herdeiro pós-morto no inventário do autor originário, quando inexistente inventário do intermediário, presentes o consenso dos interessados, a manifestação favorável do Ministério Público e a unicidade do bem transmitido." Dispositivos relevantes citados: Código Civil, arts. 1.784, 1.835, 1.851; Código de Processo Civil, art. 313, §2o, II. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 522.569/PE, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 26/05/2015, DJe 08/06/2015. TJMG, Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.19.054421-3/001, Rel. Des. Kildare Carvalho, 4a Câmara Cível, julgado em 11/02/2021, publicação da súmula em 12/02/2021. TJMG, Agravo de Instrumento-Cv 1.0024.04.460236-5/001, Rel. Des. Yeda Athias, 6a Câmara Cível. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.22.189390-2/004, Relator(a): Des.(a) Roberto Apolinário de Castro , 4a Câmara Cível Especializada, julgamento em 04/09/2025, publicação da súmula em 08/09/2025).

O parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça oferece solução consentânea com a racionalidade do sistema, ao manifestar pela possibilidade de habilitação direta dos sucessores dos herdeiros falecidos nos próprios autos do inventário, independentemente da abertura de inventários autônomos.

Portanto, afigura-se adequada a admissão da habilitação direta dos sucessores dos herdeiros pós-mortos no Inventário originário, desde que comprovadas, documentalmente, a qualidade de sucessor e a regularidade da representação processual, cabendo ao Juízo adotar as providências ao exame da documentação e à preservação dos interesses envolvidos.

Dispositivo

Diante do exposto,
NÃO CONHEÇO de parte do Agravo de instrumento e, na parte que conheço, DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO para autorizar a habilitação direta dos sucessores dos herdeiros pós-mortos nos próprios autos do Inventário
, independentemente da prévia abertura de inventários autônomos, desde que haja comprovação documental da qualidade de sucessor e da regular representação processual, especialmente nas hipóteses que envolvam incapazes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2026